Tribunal: TJDFT
Processo: 0739646-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA REITERADA AO SISTEMA SISBAJUD. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO E DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu o pedido de consulta reiterada ao sistema SISBAJUD em sede de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. Determinar se é cabível a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD para localização de bens do devedor, considerando o tempo transcorrido desde a última tentativa infrutífera e a ausência de novas evidências que justifiquem a renovação da medida.
III. Razões de decidir
3. A consulta a sistemas eletrônicos como o SISBAJUD objetiva a celeridade e a efetividade da execução, podendo ser reiterada em situações em que haja intervalo temporal relevante desde a última diligência, ou quando comprovada alteração na situação econômica do devedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp 1.184.039/MG). Tendo a última consulta sido realizada em 01/08/2024, sem sucesso, e não havendo evidências de alteração patrimonial do devedor que justificassem nova consulta, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo conhecido e desprovido.

(m/r)